Tribunal: TJSP
Processo: 2213211-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição c.c. Obrigação de Fazer. Contrato de Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que autorizou a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. INCONFORMISMO deduzido pelo Banco executado no Recurso. EXAME: Arguição de impossibilidade de levantamento do gravame

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição c.c. Obrigação de Fazer. Contrato de Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que autorizou a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. INCONFORMISMO deduzido pelo Banco executado no Recurso. EXAME: Arguição de impossibilidade de levantamento do gravame incidente sobre o veículo automotor. Executado que tenta na verdade modificar questões preclusas ou já atingidas pela coisa julgada, porquanto não impugnadas no momento oportuno. Pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária. Deliberação que já foi objeto de exame nos autos do Agravo de Instrumento no 2076114-43.2023.8.26.0000. Matéria preclusa. RECURSO NÃO CONHECIDO.*